Tribunal: TJDFT
Processo: 0705307-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0705307-24.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. D. O. C. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANO RIBEIRO MORAIS CORDEIRO AGRAVADO: MDC CURSOS PREPARATORIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Em consulta ao processo de referência 0701490-92.2020.8.07.0018, verifica-se que o MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília proferiu sentença nos autos (ID 64870181), de onde extraída a decisão que desencadeou o inconformismo manifestado pela parte recorrente. Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador